Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720630-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DAVID TANDIAL FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal proposta pelo próprio sentenciado. Verifica-se que os autos não foram instruídos com a documentação necessária à análise do seu pedido. Assim, encaminhe-se o feito à Defensoria Pública para adequada instrução e oportuna fundamentação ou complementação do pedido. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator